Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005322-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0001-82 (AGRAVANTE), AUTO POSTO IPASE LTDA - CNPJ: 05.809.644/0001-49 (AGRAVADO), AIRTON JOSE COSTA DE ARRUDA - CPF: 140.982.371-72 (AGRAVADO), MARLENE COSTA MOYA ARRUDA - CPF: 812.010.011-53 (AGRAVADO), ADILSON LUIZ COSTA DE ARRUDA - CPF: 363.134.401-53 (AGRAVADO), ADRIANI CARLA BARROS MAYER DE ARRUDA - CPF: 411.803.131-00 (AGRAVADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA ONLINE – SISBAJUD – CADERNETA DE POUPANÇA –
ART. 833, X, DO CPC

– MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda.

A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá,
que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra
Auto Posto Ipase Ltda. e outros
, acolheu a impugnação à penhora apresentada, determinando
a restituição dos valores constritos nas contas do executado Airton José Costa de Arruda.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, tendo em vista que
o valor localizado na conta poupança não pode ser considerado impenhorável, pois consta a realização de quatro transferências no extrato bancário, restando evidenciada a movimentação financeira própria de conta corrente,
que descaracteriza a proteção da impenhorabilidade
prevista no art. 833, X, do CPC
. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 163053671).

As informações foram prestadas (id. 163574802).

O agravado apresentou contraminuta (id. 164608686), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Auto Posto Ipase Ltda. e outros, visando o recebimento de R$ 67.731,54 (sessenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), lastreada em contrato de locação de imóvel não residencial.

No decorrer do trâmite processual, a exequente apresentou manifestação, requerendo a realização de penhora
online
de valores existentes em nome dos executados.

O MM. Juiz deferiu o pedido, advindo o bloqueio de valores, via
Sisbajud,
efetivado no montante total de
R$ 48.415,27 (quarenta e oito mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e sete centavos), localizado nas
contas bancárias de titularidade de Airton José Costa de Arruda.

Diante disso,
o executado apresentou impugnação à penhora, aduzindo a impenhorabilidade do montante bloqueado, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, pois o valor de R$ 9.401,31 (nove mil, quatrocentos e um reais e trinta e um centavos), localizado na conta bancária n. 01-004356-9, é proveniente da sua aposentadoria. Alegou que o montante de R$ 39.011,59 (trinta e nove mil, onze reais e cinquenta e nove centavos), foi encontrado na conta poupança n. 60-018193-4, na qual mantem sua reserva financeira.

Após a manifestação da parte exequente, a douta magistrada
a quo
acolheu a impugnação à penhora apresentada, determinando
a restituição dos valores constritos nas contas do executado Airton José Costa de Arruda.

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que o valor localizado na conta poupança, no montante de
R$ 39.011,59 (trinta e nove mil, onze reais e cinquenta e nove centavos),
não pode ser considerado impenhorável, pois consta a realização de quatro resgates no extrato bancário, restando evidenciada a movimentação financeira própria de conta corrente,
que descaracteriza a proteção da impenhorabilidade
prevista no art. 833, X, do CPC
. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É
cediço que tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceção prevista em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial.

Nesse passo,
conforme o disposto no art. 833, inc. X, é impenhorável
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”
.

Destarte, de acordo com o entendimento do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.

2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
.

3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

2.
"Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021).

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.06.2022 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos
. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.718.297/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.08.2021 - negritei)

Desse modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

À vista disso, é certo que tal regra não é absoluta, de modo que a impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não evidenciadas na espécie.

In casu
, verifico que a parte agravada logrou êxito em demonstrar a intenção de usar a conta poupança como forma de reserva financeira, mormente considerando o extrato bancário de id. 164608687, que evidencia a ausência de movimentação típica de conta corrente.

Nesse passo, considerando que a quantia penhorada não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, tenho que andou bem a douta magistrada na espécie, por se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – BACENJUD – ART. 833, INC. X, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda.

A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.”
(RAI n. 1003513-44.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 05.05.2021 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO – IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada”
(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP).”
(RAI n. 1011073-03.2022.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.08.2022 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 833, X DO CPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Segundo entendimento do STJ, “salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras”
(STJ - AgInt no AREsp: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022).”
(TJMT, RED n. 1017692-46.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.05.2023 - negritei)

Assim, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023